Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005478-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR – LINHA TELEFÔNICA TRANSFERIDA PARA TERCEIRO - COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se evidente o dano moral, pois a empresa de telefonia agiu de forma negligente, dirigindo ao consumidor, mesmo após a impossibilidade de reestabelecer sua linha telefônica, cobranças indevidas.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Santos Leite da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória e condenatória com pedido de antecipação de tutela que move em desfavor de
Telefônica Brasil S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica em relação a linha telefônica
(66) 99611-**80, bem como as cobranças efetivadas.

Inconformado, sustenta o apelante que a falha na prestação de serviço enseja a prática de ato ilícito perpetrado pela apelada, ressaltando que a empresa já havia sido condenada anteriormente em decorrência do cancelamento indevido de sua linha telefônica.

Pugna pela reforma da sentença para que seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121772488).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jose Santos Leite da Silva
ação declaratória e condenatória com pedido de antecipação de tutela contra
Telefônica Brasil S.A.
, aduzindo que mesmo após o julgamento da demanda n.
8010631-11.2019.811.0003
, que condenou a empresa telefonica ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da transferência indevida de sua linha para terceiros, continuou a receber cobranças referentes ao número de telefone que não mais lhe pertencia.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica em relação a linha telefônica
(66) 99611-**80, bem como as cobranças efetivadas (id. 121772483).

Inconformado, sustenta o apelante que a falha na prestação de serviço enseja a prática de ato ilícito perpetrado pela apelada, ressaltando que a empresa já havia sido condenada anteriormente em decorrência do cancelamento indevido de sua linha telefônica.

Pugna pela reforma da sentença para que seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurada na reiterada falha na prestação de serviço, concernente na perpetuação das cobranças dirigidas ao apelante referente a linha telefônica que não lhe pertence.

Além disso, nota-se que as partes travaram discussão judicial anterior, sendo a empresa ré condenada ao pagamento de dano moral, bem como ao desbloqueio da linha telefônica do apelante, posteriormente convertida em perdas e danos em razão da transferência do número a terceiro.

Desse modo, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, denota-se que a empresa de telefonia agiu de forma negligente, dirigindo ao apelante, mesmo após a impossibilidade de reestabelecer sua linha telefônica, cobranças indevidas.

Tenho que
o dano moral se afigura evidente, não podendo ser tido como mero contratempo ou aborrecimento.

Além disso, ressalte-se que por duas vezes o apelado se socorre do judiciário em decorrência da falha na prestação de serviço perpetrada pela apelada oriundo da mesma relação jurídica.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante, reputo, proporcional e razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Dessa forma, merece reforma parcial a sentença para o fim de condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022